Tribunal: TJBA
Processo: 8032520-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032520-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): AGRAVADO: NAYARA CARVALHO CALDAS Advogado(s):RUDRIGO PRUDENTE DA SILVA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITABUNA. ENQUADRAMENTO EM CARGO EFETIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender os efeitos de decreto municipal que exonerou servidora pública, determinando sua imediata reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com todas as atribuições e vantagens. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetrante detinha vínculo efetivo com o Município de Itabuna; (ii) saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar na via mandamental. III. Razões de decidir 3. A documentação acostada aos autos demonstra vínculo contínuo com a Administração desde a década de 1980, incluindo ficha funcional, contracheques e decreto de enquadramento formal da servidora como efetiva. 4. A ausência de provas de fraude ou má-fé inviabiliza a desconstituição do vínculo com base apenas em alegações de contratação precária. 5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a vedação legal à concessão de liminar em mandado de segurança (ADI 4296), afastando o argumento de esgotamento do objeto da ação. 6. Presentes os requisitos da plausibilidade jurídica e do perigo de dano, notadamente diante da exoneração de servidora em vias de aposentadoria, sem demonstração de risco à Administração com a reintegração. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX; 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4296, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8032520-85.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ITABUNA e como agravada NAYARA CARVALHO CALDAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator